Tribunal: CARF
Processo: 11065.720334/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720334/2017-11
ACÓRDÃO
1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIA ITALIA COMÉRCIO E IMPORTACÃO DE VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO SEM CAUSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
CONTRATO
APRESENTADO
TARDIAMENTE.
INCONSISTÊNCIAS
MATERIAIS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não comprovada a aquisição do imóvel alegada pela contribuinte,
especialmente diante de contrato apresentado com inconsistências
formais e materiais, e ausência de provas dos pagamentos pactuados. A
posse do bem por empresa coligada não comprova a transação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida, a procedimento fiscalizatório - Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal - TDPF n. 08.1.90.00-2015-01024-3, abrangendo o período de apuração
referente ao ano-calendário de 2012, período em que esteve submetida ao regime do Lucro Real
com apuração trimestral. A fiscalização teve como escopo inicial a verificação de fatos geradores
do IPI, posteriormente ampliado para abranger o IRPJ, a CSLL e tributos reflexos, com base na
análise da escrituração contábil digital (ECD) e demais obrigações acessórias apresentadas.
No curso da ação fiscal, a autoridade administrativa examinou, por amostragem, a
composição de saldos do passivo e lançamentos efetuados em contas de resultado, com especial
atenção à conta “Adiantamento de Clientes”, que apresentava saldo credor relevante em
30/09/2012. A fiscalização entendeu que determinados valores ali registrados não possuíam
exigibilidade comprovada ou não se caracterizavam como adiantamentos, mas sim como receitas
decorrentes da prestação de serviços, razão pela qual concluiu pela redução indevida da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, foram analisados valores recebidos do exterior, notadamente da
Ferrari North America Inc. e da Fiat Finance SPA, contabilizados como adiantamentos de clientes.
A fiscalização concluiu que tais ingressos correspondiam à remuneração por serviços de
marketing, publicidade e serviços administrativos prestados no território nacional, não tendo a
contribuinte comprovado a existência de obrigação futura que justificasse a manutenção desses
valores no passivo, tampouco a emissão de notas fiscais ou a baixa contábil dos supostos
adiantamentos. Em razão disso, os valores foram considerados receitas tributáveis, determinando-
se sua adição às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos respectivos trimestres.
Ainda no tocante à análise do passivo, a fiscalização apurou a manutenção de
obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada, envolvendo valores atribuídos a adiantamento
de cliente já liquidado em período anterior e a transferência entre contas bancárias da própria
empresa. Com base no disposto no art. 281, III, do RIR/99, tais valores foram enquadrados como
omissão de receitas por presunção legal, sendo adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
bem como gerando reflexos na apuração do PIS e da Cofins, acrescidos de multa de ofício e juros
de mora.
A fiscalização também examinou despesas registradas a título de aluguel pagas à
empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda., constatando que, no ano de 2012, os pagamentos
totalizaram valores substancialmente superiores ao aluguel mensal efetivamente devido. Com
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
3
base nas informações prestadas pela própria locadora em sua DIMOB, DIPJ e DCTF, concluiu-se
que o aluguel mensal era de R$ 20.000,00, totalizando R$ 240.000,00 no ano. Todavia, verificou-se
que a Recorrente arcava com o pagamento do aluguel de imóvel ocupado por terceira empresa,
sem contraprestação, o que levou à glosa dessa despesa por não ser considerada necessária, usual
ou normal à atividade da fiscalizada.
Além disso, a fiscalização identificou pagamentos vultosos à locadora que a própria
Recorrente alegou corresponder à aquisição do imóvel, sem, contudo, apresentar qualquer
contrato, escritura ou documento hábil que comprovasse tal operação. Diante da ausência de
comprovação, esses valores foram classificados como despesas não comprovadas e,
adicionalmente, como pagamentos sem causa, ensejando não apenas a adição às bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, mas também o lançamento autônomo de IRRF à alíquota de 35%, nos termos do
art. 674, §1o, do RIR/99.
Por fim, considerando que a Recorrente apurou prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL em todos os trimestres de 2012, a fiscalização procedeu à compensação dessas bases com as
irregularidades apuradas no próprio exercício, determinando a correspondente baixa dos prejuízos
fiscais e das bases negativas utilizadas.
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado Auto de Infração para exigência
de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, constituindo-se
crédito tributário no montante de R$ 2.803.639,39.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 391/401), sustentando a
improcedência do lançamento.
Ao examinar a defesa apresentada pela Recorrente, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), proferiu o Acórdão no 09-64157 (fls.
427/432), no qual, por unanimidade de votos, a julgou parcialmente procedente, no sentido de
manter integralmente os autos de infração de PIS/Pasep, Cofins e IRRF, e manter parcialmente os
autos de infração de redução do prejuízo de IRPJ e da base de cálculo da CSLL.
Em síntese, a DRJ reconheceu que os aluguéis pagos pela Recorrente constituíam
despesas próprias e necessárias à sua atividade, afastando, nesse ponto específico, a glosa
efetuada pela fiscalização.
A seguir, destaco os termos extraídos do voto:
(...)
DAS DESPESAS DE ALUGUÉIS.
Quanto aos valores pagos pela autuada à empresa Ugly Negócios Imobiliários
Ltda., a fiscalização dividiu as infrações apuradas em 03 subgrupos: despesas não
necessárias, despesas não comprovadas e pagamentos sem causa.
Quanto ao primeiro subgrupo consta no Relatório de Ação Fiscal (RAF) que "para
ser dedutível da base de cálculo do IRPJ, uma despesa precisa ser necessária,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
4
usual ou normal à atividade da empresa. Embora tenha apresentado cópia de um
contrato de cessão de imóvel, diga-se de passagem, - particular, sem firmas
reconhecidas e sem testemunhas, no qual cede graciosamente um imóvel a outra
empresa fls. 162-164, a despesa de um aluguel ocupado por um terceiro
evidentemente não é necessária, usual ou normal às atividades da Fiscalizada".
(grifei)
A impugnante alega que "no caso em tela, a própria fiscalização verificou,
mediante diligências físicas, que o imóvel em questão foi cedido à empresa Auto
Rosso em razão da necessidade de exposição dos veículos comercializados em
estandes de exposição que atendessem às normas de padronização das marcas
representadas pela Autuada (Ferrari), de sorte que, no caso em tela, não há
qualquer diferença entre a forma e a essência do ato jurídico praticado. Em outras
palavras, não há que se falar violação do princípio da essência sobre a forma, já
que a contabilização da operação em questão representou de forma verdadeira e
apropriada a realidade econômica (true and fair view) da transação contabilizada.
"e que "resta claro que a despesa em questão atende integralmente aos conceitos
e princípios contábeis vigentes, por ter espelhado com precisão na forma
(contrato de cessão gratuita do imóvel para atender a necessidade de expor os
veículos comercializados nos padrões exigidos pela marca Ferrari) e na essência o
negócio realizado".
A despesa para ser dedutível no IRPJ precisa ser necessária, usual ou normal à
atividade da empresa. O fato dela estar contabilizada corretamente e representar
"de forma verdadeira e apropriada a realidade econômica", não significa que
atenda tais requisitos.
Porém, no voto de minha lavra quando da análise da impugnação interposta em
face do processo no 11065.720375/2017-16, apreciado nesta mesma sessão de
julgamento, consta:
A AUTO ROSSO, como se demonstrou, não é uma empresa
interdependente da VIA ITÁLIA e sim uma ficção que foi criada para
desempenhar exatamente a mesmas condições que ela fazia, com a
diferença de que não seria tributada pelo IPI, PIS/Pasep e Cofins.
Por sua vez a VIA ITÁLIA pagaria esses tributos em valor irrisório, tendo
em vista que "revendia" os veículos de luxo importados para a AUTO
ROSSO, praticamente pelo preço de custo, sem a obtenção de lucro.
Ou seja, ficou claro que a AUTO ROSSO funcionava na verdade como
departamento da autuada, e portanto, as vendas de veículos feitas pela
AUTO ROSSO aos consumidores finais, na verdade, foram efetuadas pela
VIA ITÁLIA (usando interposta pessoa jurídica). Assim, a base de cálculo
do lançamento não poderia ser outra que não a usada nos autos de
infração pela autoridade fiscal.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
5
Assim, entendo que os aluguéis pagos pela autuada, referentes ao imóvel,
correspondem a despesas próprias, e portanto, devem ser consideradas na
apuração de seu IRPJ.
No tocante ao segundo subgrupo, consta no RAF que "com base no razão analítico
da conta de Adiantamento de Clientes, ano 2012, da contabilidade da Ugly, fl.
169, locadora do imóvel, os recebimentos da Via Itália totalizaram R$ 2,556
milhões (R$ 3.156 mil – R$ 600 mil), dos quais, como acima explanado, foram
glosados R$ 240 mil referentes a pagamentos do aluguel do imóvel da Av. Brasil,
1769. Conclui-se, assim, com base nos dados e documentos acima descritos, que
R$ 2,316 milhões (R$ 2.556 mil – R$ 240 mil) referem-se aos supostos
“pagamentos para aquisição do imóvel” sito à Av. Brasil, 1769, a que fez menção a
Fiscalizada.... Diante do exposto, intimou-se a Fiscalizada a apresentar...
documentação comprobatória da aquisição deste imóvel junto à Ugly Negócios
Imobiliários Ltda. (contrato de compra, escrituras, etc); e informar os valores
pagos à Ugly a título de aquisição deste imóvel nos anos de 2012 e 2013. A
Fiscalizada absteve-se de responder a tais itens" e que "Diante do exposto,
considerou-se o valor de R$ 2,316 milhões como despesa não comprovada".
A impugnante informa que "esta peticionária esclarece que foi efetivamente
intimada para apresentar os documentos comprobatórios da aquisição do aludido
imóvel, sendo certo que em fevereiro de 2017 encaminhou via SEDEX, petição
com parte dos itens solicitados no Termo de Intimação no 11, protestando pela
concessão de prazo adicional para a juntada dos demais documentos, dentre os
quais o comprovante de aquisição do imóvel juntado nesta oportunidade. Porém,
antes mesmo de conseguir obter os demais documentos, foi surpreendida com o
presente Auto de Infração, razão pela qual protesta pelo cancelamento da glosa
relativa ao pagamento da importância de R$ 2,316 milhões, notadamente por
conta da efetiva comprovação da despesa".
A empresa apresenta "INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL", no qual consta a promessa de venda a ela do imóvel
situado à Av. Brasil, 1769 - São Paulo, com pagamentos parcelados com a quitação
final prevista para 31/07/2016.
Em que pese a legislação não exigir forma para contrato de promessa de compra e
venda, entendo que o instrumento cuja cópia foi apresentada com a impugnação
se encontra eivado de irregularidades que permitem concluir que ele foi
elaborado unicamente com o fim de legitimar as transferências efetuadas entre a
autuada e a empresa Ugly Negócios Imobiliários Ltda. Entre elas desatacamos:
- nos autos se constata que a autoridade fiscal por diversas vezes intimou a
autuada a apresentar o contrato em questão, o que só foi feito nesta fase de
impugnação;
- o contrato apresentado não possui as características usuais de um instrumento
de sua natureza, tais como: não identifica os representantes das partes tanto no
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
6
preâmbulo quanto no espaço das assinaturas, falta a assinatura de uma das
testemunhas, mais especificamente, do Sr. Francisco Longo;
- como se constata no item 3.2.1.4 do processo no 11065.721161/2017-59
(Representação Fiscal para fins penais - Leis no 9.613/98 e 7.492/86) que se
encontra no sistema eprocesso, o contrato firmado em 01/01/2008, já traz como
matrícula do imóvel objeto da transação o número 92.768 (13o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP) sendo que esse número só foi conferido a
ele em 03/11/2011. Antes dessa data a matrícula era 25.253, o que deixa claro
que ele foi confeccionado em data posterior a que nele consta;
- no mesmo processo acima citado consta que pela análise de Dimof – Declaração
de Informações sobre Movimentação Financeira das instituições financeiras
interessadas, verifica-se que entre os anos 2013 e 2015 os valores pactuados não
foram devidamente pagos, o que demonstra também que o instrumento
apresentado tem o objetivo de acobertar as transferências anteriormente
efetuadas,
- como o valor total acordado deveria ter sido pago até 31/07/2016, se a
operação fosse fato, na data da impugnação a empresa já deveria ter
providenciado no mínimo a lavratura da escritura, senão o registro junto ao
cartório competente.
Portanto, não resta duvida de que os pagamentos no valor de R$ 2.316.0000,00
são despesas não comprovadas.
Consequentemente, esses pagamentos foram feitos á Ugly Negócios Imobiliários
Ltda. sem causa aparente, o que justifica plenamente o lançamento de IRRF nos
termos do §1o do art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99.
Em face das considerações acima, os autos de infração lavrados ficam como a
seguir:
- auto de infração de IRRF no valor total de R$ 2.803.639,39 = MANTIDO
integralmente;
- autos de infração de PIS/Pasep no valor total de R$ 2.857,58 e de Cofins no valor
total de R$ 13.162,20, MANTIDOS integralmente tendo em vista a não
impugnação das infrações;
- o prejuízo fiscal do IRPJ e a base negativa da CSLL serão reduzidos conforme
tabela abaixo:
(...)
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da impugnação da empresa, no
sentido de MANTER integralmente os autos de infração de PIS/Pasep, Cofins e
IRRF, e MANTER parcialmente os autos de infração de redução do prejuízo de IRPJ
e da base de cálculo da CSLL, conforme tabelas acima.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
7
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
IRPJ. CSLL.
Considera-se simulação o contrato de promessa de compra e venda antedatados,
e despesas porventura justificadas por ele são consideradas como não
comprovadas.
IRRF.
Pagamentos efetuados com base em contratos simulados são considerados como
efetuados sem causa.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 450/461),
no qual, em síntese:
(a) Sustenta que a decisão recorrida se baseou em meras ilações, decorrentes de
um exercício de silogismo fundado exclusivamente nas conclusões da
fiscalização constantes do Relatório da Ação Fiscal, deixando de considerar os
argumentos e, sobretudo, os documentos apresentados. Esclarece que, no ano
de 2012, não dispunha de espaço físico que atendesse às normas de
padronização exigidas pela fabricante de veículos para exposição e venda dos
produtos comercializados, o que ensejou a locação do imóvel situado na
Avenida Brasil, no 1769, e, posteriormente, a decisão de adquiri-lo, não havendo
qualquer irregularidade na referida operação.
(b) Aduz, ainda, que a própria fiscalização fundamentou a glosa exclusivamente na
suposta ausência de documentos comprobatórios da aquisição do imóvel,
quando, na realidade, tais documentos foram efetivamente apresentados, ainda
que em sede de impugnação. Assim, com a juntada da documentação que
comprova a aquisição do imóvel localizado na Avenida Brasil, no 1769, não
subsiste alegação de ausência de comprovação das despesas, tampouco de
existência de pagamento sem causa em favor da empresa Ugly Negócios
Imobiliários.
(c) Destaca que a própria fiscalização constatou, por meio de diligências físicas, que
o imóvel foi cedido à empresa Auto Rosso em razão da necessidade de
exposição dos veículos comercializados em estandes compatíveis com as normas
de padronização das marcas representadas pela Autuada (Ferrari), não havendo,
portanto, qualquer dissociação entre a forma e a essência do ato jurídico
praticado. Sustenta, nesse sentido, que não há violação ao princípio da primazia
da essência sobre a forma, uma vez que a contabilização da operação refletiu de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
8
maneira verdadeira e apropriada a realidade econômica da transação (true and
fair view).
(d) Menciona o Parecer de Orientação no 37, de 22 de setembro de 2011, da
Comissão de Valores Mobiliários.
(e) Alega que o pagamento do montante de R$ 2,316 milhões encontra-se
devidamente documentado e justificado, atendendo integralmente aos
conceitos e princípios contábeis vigentes, por refletir com precisão, tanto na
forma quanto na essência, o negócio realizado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
A discussão restante nos autos tem por objeto o suposto pagamento sem causa a
título de aquisição de imóvel por parte da Recorrente. Originalmente, também envolvia despesas
de locação referente ao uso do referido imóvel, o que foi afastado em decisão de 1a instância.
Segundo consta, durante o curso da fiscalização, em resposta ao Termo de
Intimação n. 09, a Recorrente indicou que das quantias pagas à pessoa jurídica Ugly – que lhe
locava o imóvel supostamente adquirido - R$ 2.316 milhões referia-se a “pagamentos para
aquisição do imóvel”, sem, todavia, juntar documentos comprobatórios de tal operação.
A Recorrente informa que em sua resposta ao Termo de Intimação 11 solicitou
prazo adicional para juntada do instrumento de compra e venda. Contudo, o auto de infração foi
lavrado.
Ato contínuo, a Recorrente junta em Impugnação o contrato de promessa de
compra e venda. Porém, o Acórdão de 1a instância, a fl. 431, aponta diversos elementos
problemáticos de tal documento a seguir indicados:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
9
“- nos autos se constata que a autoridade fiscal por diversas vezes intimou a
autuada a apresentar o contrato em questão, o que só foi feito nesta fase de
impugnação;
- o contrato apresentado não possui as características usuais de um instrumento
de sua natureza, tais como: não identifica os representantes das partes tanto no
preâmbulo quanto no espaço das assinaturas, falta a assinatura de uma das
testemunhas, mais especificamente, do Sr. Francisco Longo;
- como se constata no item 3.2.1.4 do processo no 11065.721161/2017-59
(Representação Fiscal para fins penais - Leis no 9.613/98 e 7.492/86) que se
encontra no sistema eprocesso, o contrato firmado em 01/01/2008, já traz como
matrícula do imóvel objeto da transação o número 92.768 (13o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP) sendo que esse número só foi conferido a
ele em 03/11/2011. Antes dessa data a matrícula era 25.253, o que deixa claro
que ele foi confeccionado em data posterior a que nele consta;
- no mesmo processo acima citado consta que pela análise de Dimof – Declaração
de Informações sobre Movimentação Financeira das instituições financeiras
interessadas, verifica-se que entre os anos 2013 e 2015 os valores pactuados não
foram devidamente pagos, o que demonstra também que o instrumento
apresentado tem o objetivo de acobertar as transferências anteriormente
efetuadas, - como o valor total acordado deveria ter sido pago até 31/07/2016, se
a operação fosse fato, na data da impugnação a empresa já deveria ter
providenciado no mínimo a lavratura da escritura, senão o registro junto ao
cartório competente.”
A Recorrente não infirma, de modo específico, os aspectos acima apontados, mas
utiliza alguns argumentos que passo a analisar.
Primeiro, a Recorrente afirma que a fiscalização admite que houve a aquisição do
referido imóvel, citando trecho do Relatório Fiscal que, em seu entender, corroboraria com tal
afirmação. Reproduzo parte do referido trecho, em especial a parte grifa pelo Recurso:
“Conclui-se, assim, com base nos dados e documentos acima descritos, que R$
2,316 milhões (R$ 2,556 milhões – R$ 240 mil) referem-se aos supostos
pagamentos para aquisição do imóvel sito à (...), a que faz menção a Fiscalizada,
quando em atendimento ao subitem 1-b, do Termo de Intimação Fiscal no 9, fls.
136”.
Com a devida licença, entendo que o termo “supostos pagamentos para aquisição
do imóvel” não significa uma concordância de que a aquisição ocorreu. Ora, o termo “suposto” já
denota uma dúvida. Portanto, tenho ponto de vista distinto, em relação a esse primeiro
argumento utilizado pela Recorrente.
Em seguida, a Recorrente aponta que a razão pela qual o pagamento foi
considerado sem causa foi a ausência do contrato. Contudo, entendo que tem razão a decisão de
1a instância. Ora, a indicação de número de matrícula do móvel, no referido documento, que só
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
10
viria a existir em ano posterior – 2011 – torna difícil a aceitação de tal documento para
comprovação de uma transação que teria sido efetivada em 2008. Além disso, os pagamentos
avençados não foram concretizados, conforme atestado pelo acórdão de 1a instância e não
contestado pela recorrente.
Para rebater tal apontamento, porém, a Recorrente utiliza o argumento da essência
sobre a forma. Passo a reproduzir:
“15 – Isso porque, e consoante esclarecido em sede de impugnação, para fins
contábeis, deve ser valorizada a efetiva essência de cada operação em detrimento
ao aspecto meramente legal/documental. 16 – No caso em tela, a própria
fiscalização verificou, mediante diligências físicas, que o imóvel em questão foi
cedido à empresa Auto Rosso em razão da necessidade de exposição dos veículos
comercializados em estandes de exposição que atendessem às normas de
padronização das marcas representadas pela Autuada (Ferrari), de sorte que, no
caso em tela, não há qualquer diferença entre a forma e a essência do ato jurídico
praticado.”
Para examinar tal argumento, passo a reproduzi-lo em um silogismo do tipo “a
essência prevalece sobre a forma, no caso concreto, a essência está comprovada, logo, deve
prevalecer sobre a forma”. Pois bem, diante do panorama acima, eu aponto, desde já, que
concordo com a premissa maior. De fato, entendo que falhas formais não devem ser utilizadas
para se suprimir direitos, desde que estejam devidamente comprovados.
Com relação à premissa menor e a conclusão, porém, afasto-me do Recurso. Ora,
busca-se comprovar a aquisição do imóvel pela posse. De fato, repito, alega-se que no caso em
tela, “a própria fiscalização verificou, mediante diligências físicas, que o imóvel em questão foi
cedido à empresa Auto Rosso em razão da necessidade de exposição dos veículos comercializados
em estandes de exposição que atendessem às normas de padronização das marcas representadas
pela Autuada (Ferrari)”.
Porém, o fato da Auto Rosso – uma empresa que era detida pelos mesmos sócios da
Recorrente – utilizar o imóvel não comprova que houve sua aquisição. Ora, um imóvel utilizado
por alguém pode ser locado. Não precisa, necessariamente, ter sido adquirido.
Sem provas convincentes da transação – e, aqui, o documento juntado no caso
concreto, infelizmente, apresenta contradições que infirmam sua aceitação – a essência da
transação não foi demonstrada. E sem a comprovação da essência, não há como se acolher a
causa do pagamento.
3
DISPOSITIVO
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.839 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720334/2017-11
11
Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 498
DF CARF MF
Original